Tribunal: TJBA
Processo: 8046835-21.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8046835-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: NELIO SILVA FIGUEIREDO e outros

Advogado(s)
:
SAMUEL PEREIRA ETINGER

IMPETRADO: JUÍZO CRIMINAL DA COMARCA DE MACAÚBAS/BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA.
ART. 33, LEI N. 11.343/06. APREENSÃO DE BAIXA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES ANÁLAGOS
À COCAÍNA. AGENTE PRIMÁRIO. DESNECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
IN CASU
. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O ASSUNTO.
WRIT
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA COM CONFIRMAÇÃO DE DECISÃO LIMINAR QUE CONCEDEU A LIBERDADE AO PACIENTE COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319, I, II, IV E V, CPP)
.

1. O paciente foi preso em flagrante no dia 25/06/2025, na posse de 0,042 quilogramas de cocaína, totalizando 56 papelotes da droga, 01 (um) aparelho celular e 01 (um) automóvel (ID 88220506, fl. 72), durante suposta tentativa de fuga de policiais militares que faziam ronda de rotina na região.

2. Tal cenário motivou o pedido de conversão do flagrante em preventiva pelo Ministério Público (ID 88220506, fl. 11) em desfavor do paciente, sendo o pleito acolhido, com o flagrante convertido em preventiva em 26/06/2025, em sede de audiência de custódia.

3. Malgrado a autoridade coatora tenha invocado a existência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva em seu
decisum
– indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva – os aspectos apontados não explicitaram a necessidade da imposição de medida extrema, uma vez que, a meu ver, não trouxeram consigo a gravidade concreta da conduta do paciente, como prelecionam os arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

4. Nesse viés, mesmo que a conjuntura em tela diga respeito à apreensão de entorpecentes acondicionados em papelotes e tenha havido tentativa de fuga do paciente – como ressaltou o juiz singular em seu pronunciamento –, ainda assim, entende-se que o comando decisório questionado impôs constrangimento ilegal à sua pessoa diante da baixíssima quantidade de substâncias proscritas apreendidas em seu poder (0,042 quilogramas de cocaína - totalizando 56 papelotes da droga), sem outros elementos que indicassem a traficância no caso concreto, a exemplo de armas ou petrechos.

5. Ademais, é de ressaltar que conquanto tenha sido noticiada a eventual tentativa de fuga do Paciente pelos policiais militares que prestaram declarações à autoridade policial, a confirmação da liminar que lhe concedeu a liberdade provisória continua sendo mandatória por ora, mormente quando também considerada que as pesquisas efetuadas nos sistemas do PJe não apontaram a existência outras ações ou procedimentos criminais em seu desfavor.

6. A pequena quantidade de drogas encontrada com o Paciente na ocasião, somada à sua primariedade (sequer responde a outras ações penais), acaba por reforçar a manutenção de sua colocação em liberdade diante da ausência de demonstração concreta de risco à ordem pública, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça em casos similares.

7. Isto posto, ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, deve ser mantida a decisão liminar que concedeu a liberdade ao paciente com as limitações do art. 319, I, II, IV e V do Código de Processo Penal.

ORDEM
CONHECIDA E
CONCEDIDA COM CONFIRMAÇÃO DE DECISÃO LIMINAR QUE CONCEDEU A LIBERDADE AO PACIENTE COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319, I, II, IV E V, CPP)
.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de

habeas corpus
n
º
8046835-21.2025.8.05.0000
, no bojo do qual figura como impetrante
SAMUEL PEREIRA ETINGER
, como paciente,
NELIO SILVA FIGUEIREDO
e como autoridade coatora, o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIME DE
MACAÚBAS
/BA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer o
habeas corpus
e, confirmar a decisão de liminar em ID 88286157, para conceder, em definitivo, a ordem vindicada em favor do paciente com a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319, incisos I, II, IV e V do CPP em seu favor.

4